Tribunal: STF
Processo: ARE 1395817
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO, CONSTRANGIMENTO ILEGAL E INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA (CP, ARTS. 146, 150, § 1º E 2 1 3 , CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DA DEFESA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL E INVASÃO DE DOMICÍLIO - OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DEVIDA (CP, ART. 107, IV) - ESTUPRO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA OFENDIDA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR DECLARAÇÕES DE INFORMANTE E TESTEMUNHA - LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A A PRÁTICA DO DELITO NO DIA DOS FATOS - NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A materialidade encontra-se estampada no boletim de ocorrência e nos laudos periciais. (ev. 1 e 80 dos autos na origem).



    A autoria será analisada nos termos da prova oral.



    A esse respeito, a ofendida P.A.M., na mesma linha de suas declarações conferidas à autoridade policial (ev. 1 dos autos na origem, p. 5/7), narrou em juízo:



    (...)



    S.R., mãe da vítima, afirmou sob o manto do contraditório:



    (...)



    Por seu turno, a testemunha Esmeralda Bernardina Piloni, compromissada,aduziu judicialmente:



    (...)



    As demais testemunhas e informantes ouvidos em juízo em nada contribuíram para o deslinde do feito, limitando-se em abonar a conduta social do acusado.



    Por fim, interrogado pelo magistrado, o réu respondeu:



    (...)



    Analisando a prova acima reproduzida, constata-se que a manutenção da condenação é medida que se impõe.



    Isso porque, a ofendida foi firme e coerente em ambas as etapas processuais, no sentido de que o réu obrigou-a a manter conjunção carnal e que, para tanto, portava uma arma de fogo, de modo ameaçador, notadamente para poder consumar o ato sem que ela oferecesse resistência.



    (...)



    Somando-se a tais circunstâncias, o exame pericial, realizado no dia do fato,constatou que a vítima tinha esperma nas regiões vaginal e anal. (ev. 1 dos autos na origem, p. 4).



    Nesse contexto, saliente-se que no crime em análise, geralmente praticadona clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância para a elucidação dos fatos, sendo suficiente para fundamentar a condenação, quando em consonância com as demais provas dos autos."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/9/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente